Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-73.2021.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fornecimento de medicamentos – Lista de Medicamentos Especializados - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do medicamento - Solidariedade dos entes federativos – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fornecimento de medicamentos – Lista de Medicamentos Especializados - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do medicamento - Solidariedade dos entes federativos – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 – Reexame necessário parcialmente provido e recursos voluntários improvidos.